Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748417-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO ALVES DE MORAES PACIENTE: LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Luís Fernando Ribeiro de Sousa, preso em flagrante em 30 de outubro de 2025, sob a acusação de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (autos no 0758380-29.2025.8.07.0001 da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília). 2. A prisão foi convertida em preventiva diante da variedade de substâncias entorpecentes apreendida, o que demonstraria a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 3. A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal de Justiça, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 78035110, págs. 1-3: “[...] Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Rogério Alves de Moraes em favor de LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, preso em flagrante no dia 30/10/2025, pela suposta prática crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo no 0758380-29.2025.8.07.0001 (fl. 103), sob o fundamento de que a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas indica a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. Em síntese, a defesa sustenta que a prisão é ilegal e carece de fundamentação concreta, uma vez que a decisão judicial se apoiou unicamente na gravidade abstrata do delito e na diversidade das substâncias apreendidas (crack, cocaína, maconha, MDMA e haxixe), sem indicar elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar. Alega que nada foi encontrado em poder do paciente, sendo a maior parte dos entorpecentes localizada em via pública, inexistindo provas consistentes de sua participação no tráfico, baseando-se a acusação apenas em relatos policiais. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, além de o crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Dessa forma, afirma que a prisão preventiva viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão, mostrando-se indevida diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois não há demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo plenamente possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva para que LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA responda ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas, bem como a restituição do veículo VW/GOL apreendido, por não ter sido demonstrado a utilização do automóvel como instrumento para a prática do delito, conforme o Art. 60 da Lei 11.343. Pois bem. Conforme se depreende dos autos do processo originário (Inquérito no 0758380-29.2025.8.07.0001), há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. De acordo com o auto de prisão em flagrante (autos no 0758380-29.2025.8.07.0001 - fls. 53 a 67), Luís Fernando Ribeiro de Sousa foi preso juntamente com Matheus Gomes Ferreira e o adolescente F.A.R.R., após monitoramento policial de aproximadamente quinze dias, realizado em região notoriamente utilizada para o tráfico de drogas, no Portal do Amanhecer, em Planaltina/DF. Consta dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência que o paciente desempenhava papel central na dinâmica criminosa, sendo o principal responsável pelo armazenamento e fornecimento das drogas aos usuários, as quais eram escondidas em lixeiras, arbustos e terrenos baldios próximos à sua residência. O adolescente era encarregado de buscar as substâncias nos esconderijos, enquanto Matheus Gomes Ferreira atuava como “olheiro” e intermediário nas vendas, recebendo o dinheiro dos usuários e repassando-o a Luís Fernando. O Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 28) comprova que foram encontradas quantidades expressivas e diversificadas de drogas ilícitas, como crack, cocaína, maconha, haxixe e MDMA (ecstasy), além de balança de precisão, embalagens plásticas e aparelhos celulares, instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico. A variedade e o volume das substâncias apreendidas revelam não se tratar de tráfico eventual, mas de atividade reiterada e estruturada, com divisão de tarefas entre os agentes e emprego de adolescente, o que atrai a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. Essas circunstâncias evidenciam gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente, justificando plenamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 315 do CPP, pois aponta elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade da custódia, tendo em vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o modus operandi dos envolvidos, o envolvimento de adolescente, e o potencial risco de reiteração delitiva, o que revela alto grau de periculosidade social e relevante potencial ofensivo à coletividade. Sob esse prisma, não há falar em substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por serem insuficientes para neutralizar o risco de continuidade das atividades ilícitas. Da mesma forma, entendo que as condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos legais que a legitimam, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo de reiteração delitiva. Nesse sentido, entende o STJ: “(...) 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)” (grifo nosso). Em última análise, o art. 60 da Lei no 11.343/2006 dispõe que bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas somente poderão ser restituídos mediante comprovação inequívoca de que não foram empregados na prática do crime. In casu, não há qualquer elemento que demonstre, de forma inequívoca, a desvinculação do veículo com a prática delitiva, tendo a autoridade policial relatado inclusive que o automóvel era utilizado como meio de transporte pelos envolvidos durante as ações de tráfico. Como é sabido, em sede de Habeas Corpus, a análise probatória é perfunctória e limitada, sendo incabível a restituição do bem nesta fase processual, em obediência ao art. 120 do CPP. Isso posto, INDEFIRO a liminar.” 4. A quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes ilícitas apreendida (crack, cocaína, maconha, haxixe e MDMA (ecstasy), além de balança de precisão, embalagens plásticas e aparelhos celulares, instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico), aliada à inequívoca demonstração de estrutura organizacional e cooperação funcional entre os agentes envolvidos, revela não apenas a sofisticação da empreitada criminosa, mas também um elevado grau de periculosidade social dos envolvidos. 5. Essa circunstância se sobrepõe ao mero juízo da censura penal e exige a necessidade da tutela da ordem pública, bem como a garantia da aplicação da Lei Penal, cuja salvaguarda decorre de imperativo constitucional e legal. 6. Por essas razões, ratifico, integralmente, a decisão que indeferiu a liminar em Habeas Corpus (ID no 78035060, págs. 1-3). 7. Requisitem-se as informações. 8. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 9. Associem-se aos autos no 0748411-90.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO